Tribunal: TJMT
Processo: 1007349-74.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007349-74.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE BENICIO ROSA - CPF: 571.900.701-68 (RECORRENTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA E ASSINATURA ELETRÔNICA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONSUMIDORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por CAPITAL CONSIG e por EUNICE BENICIO ROSA contra sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico relativo a cartão de crédito consignado, condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais, restituição de valores descontados e obrigação de fazer, além de reconhecer compensação de créditos e débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação digital de cartão de crédito consignado realizada pela autora e, por consequência, a legitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação é considerada válida quando a instituição financeira comprova, por documentação idônea, a contratação do consumidor mediante
selfie
, documento pessoal e assinatura digital.

4.

A apresentação de proposta de emissão de cartão consignado, acompanhada de validação biométrica e de registros de integridade do sistema, comprova que a autora expressamente aderiu ao serviço.

5.

O depósito dos valores na conta da autora confirma a efetiva disponibilização do crédito inerente ao cartão consignado (RMC/RCC), não sendo a alegação de não utilização dos valores capaz de invalidar o negócio jurídico regularmente celebrado.

6.

A contratação de cartão de crédito consignado envolve, por sua natureza, a possibilidade de saque e posterior desconto em folha, sendo incabível reconhecer nulidade quando o consumidor anui expressamente à modalidade.

7.

O cancelamento do cartão pode ser solicitado a qualquer tempo, mas eventual saldo devedor permanece exigível, não afastando a validade originária da contratação.

8.

A comprovação da regularidade da contratação afasta a declaração de nulidade, a indenização por danos morais e a restituição pretendida, tornando legítimos os descontos efetuados.

9.

A improcedência dos pedidos iniciais inviabiliza a pretensão recursal da autora de ampliar valores a restituir.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso da reclamada provido. Recurso da reclamante desprovido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
proponho
:

I.
Com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES,
os pedidos formulados para:

A.

DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico objeto desta reclamação e que gerou os descontos no benefício previdenciário da parte autora;

B.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, devendo o valor arbitrado ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

C. CONDENAR
a Requerida ao reembolso da importância de
R$ 179,22
(cento e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) e dos
valores descontados do benefício da parte autora após a propositura da ação
, devendo o valor arbitrado ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), ambos a partir do desembolso;

D. CONDENAR
a Reclamada à obrigação de proceder à exclusão definitiva dos débitos discutidos nestes autos do benefício da parte autora,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

E. DETERMINAR
que a parte autora efetue a
devolução diferença da importância de R$ 7.509,44;

F. DETERMINAR
a
compensação
de crédito e débito, consoante determina o art. 368 e seguintes do Código Civil;

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
”.

A recorrente CAPITAL CONSIG sustenta a validade da contratação, demonstrada por documentos que comprovam a manifestação de vontade da autora, incluindo contrato assinado digitalmente, termo de consentimento esclarecido, evidências de integridade do sistema com foto biométrica e foto do documento de identificação pessoal. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, a recorrente EUNICE BENICIO ROSA pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja determinada a restituição integral dos valores descontados desde julho/2024, e não apenas daqueles posteriores à propositura da ação, apresentando extratos que comprovam os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Em contrarrazões, EUNICE BENICIO ROSA defende a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade do contrato e indenização por danos morais, argumentando que não utilizou os valores creditados em sua conta e tentou devolvê-los à instituição financeira, que se recusou a recebê-los.

A recorrida CAPITAL CONSIG, embora devidamente intimada, deixou de oferecer contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1007349-74.2025.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT

Recorrente(s):

Eunice Benicio Rosa;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.

Recorrido(s):

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.;

Eunice Benicio Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

A controvérsia central consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado pela autora e, consequentemente, a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Analisando detidamente os documentos apresentados pela instituição financeira, verifico que foi demonstrada a contratação do cartão, por meio de
selfie
da autora, documento pessoal e proposta de emissão do cartão de crédito consignado, assinado digitalmente conforme demonstrado abaixo:

A documentação apresentada demonstra de forma inequívoca que a autora manifestou sua vontade de contratar o serviço, tendo inclusive fornecido
selfie
e cópia de seus documentos pessoais para validação da contratação, além de assinatura digital.

Ademais, os valores contratados foram efetivamente depositados na conta bancária da autora, conforme comprovantes anexados aos autos. O fato de a autora alegar que não utilizou os valores e tentou devolvê-los não descaracteriza a validade da contratação inicial, especialmente quando consideramos que os procedimentos de segurança adotados pela instituição financeira foram devidamente observados.

No caso em análise, a instituição financeira comprovou o cumprimento de todos os requisitos legais para a contratação, incluindo a solicitação formal firmada pela autora com reconhecimento biométrico.

Quanto ao argumento da autora de que desejava contratar apenas cartão de crédito e não empréstimo consignado, verifico que os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram claramente que a contratação se referia a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e cartão consignado de benefício (RCC), produtos que, por sua natureza, envolvem a disponibilização de valores mediante saque, com posterior desconto em folha de pagamento.

Além disso, nada impede o cancelamento do cartão a qualquer momento, mediante solicitação do usuário, no entanto, sem prejuízo de que, em havendo saldo devedor, tenha que liquidá-lo, sob pena de sujeitar-se à cobrança cabível.

Assim, considerando a robustez das provas apresentadas pela instituição financeira, que demonstram a regularidade da contratação, entendo que não há fundamento para declarar a nulidade do negócio jurídico ou condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por conseguinte, o recurso da autora, que pleiteia a ampliação da condenação para incluir a restituição de valores descontados antes da propositura da ação, também não merece provimento, uma vez que os descontos são legítimos e decorrem de contratação válida.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da reclamada
e julgo improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência,
nego provimento ao recurso da reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025